Tribunal: CARF
Processo: 10166.723834/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723834/2011-19
ACÓRDÃO
2001-007.396 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIO MARQUES COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEDUÇÃO NÃO
ADMITIDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A parcela de pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro
salário não é passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, eis que a
tributação é exclusiva na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia, no restabelecer
a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 31.218,26.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.396 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723834/2011-19
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-61.457 - 9a Turma da DRJ/BHE
(fls. 35 e segs.).
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi expedida a Notificação de Lançamento
juntada nas fls. 26/29 destes autos, relativa ao ano calendário de 2008, exercício de 2009,
com registro de imposto de renda da pessoa física suplementar, no valor de R$ 9.795,98,
mais acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu de glosa de dedução do valor de R$
35.621,74, declarado a título de pagamento de pensão alimentícia, por falta de
comprovação do pagamento, esclarecendo a autoridade lançadora que a o valor da
pensão relativa ao décimo terceiro salário não é dedutível para fins de imposto de renda.
Em sua defesa o contribuinte alega que possui três fontes de rendimento, sendo que duas
delas, o Ministério da Educação e a UNB, emitem contracheques onde se discrimina o
valor da pensão paga.
Com relação à terceira fonte de renda, o CESP, informa que em face da eventualidade dos
serviços que lhes são prestados, não há emissão de contracheque. Em consequência,
sobre o rendimento dela auferido, paga a pensão mediante apresentação de recibos, que
junta aos autos para comprovar que pagou pensão nos valores declarados.
Diz estranhar o fato do valor de pensão paga sobre o décimo terceiro não ser considerada
para fins da legislação tributária, porque esta parcela compõe sua remuneração e a
sentença judicial determinou que a pensão incidiria sobre a totalidade de seu rendimento.
Entendendo que os documentos juntados à defesa comprovam o total do valor da pensão
glosado, requer o cancelamento do débito.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, registra-se que o Auto de Infração atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
O documento de fls. 13/14 e a cópia da Sentença de fls. 16, que homologou o acordo de
separação consensual entre o contribuinte e a Sra. Terezinha de Lourdes Camelo Couto
comprova a obrigação do contribuinte em pagar pensão alimentícia a ela e ao filho do
casal, Luiz Felipe Camelo Couto.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.396 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723834/2011-19
3
Também ficou provado com o documento de fls. 17 dos autos que por determinação
judicial, o contribuinte está obrigado ao pagamento de pensão para dois filhos, Isabel e
Leandro, a ser paga mediante depósito bancário feito na conta corrente da responsável
pelos filhos, Sra. Juvenilha Maria Macedo.
Consta daqueles documentos que o valor da pensão a ser paga importa em 25% do
rendimento líquido do contribuinte.
Para comprovar que o valor glosado – R$ 35.621,74 foi pago aos alimentandos, foram
juntados aos autos três recibos assinados por Terezinha Lourdes Camelo Couto, Leandro
Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro Couto, no valor de R$ 10.696,18 cada um deles, num total
de R$ 32.088,94, onde se afirma que aqueles valores se referem a pagamento de pensão
alimentícia recebida relativa à pensão alimentícia devida durante o ano calendário de
2008.
Embora comprovado nos autos a obrigação do contribuinte em pagar pensão para os
emissores dos recibos, como acima exposto, há que se afirmar pela própria natureza da
pensão alimentícia, que os pagamentos a ela referentes devem se dar mensalmente, à
medida que o contribuinte obrigado a pensionar adquire a capacidade do pagamento, ou
seja, quando do recebimento de seus rendimentos.
Assim, os recibos trazidos aos autos informando pagamento de valor integral não
demonstram, de forma inconteste, que houve pagamento, mês a mês de pensão
alimentícia, razão pela qual não podem ser aceitos como prova do alegado pagamento de
pensão, ficando, assim, mantida a glosa da dedução no valor de R$ 32.088,94.
Quanto à glosa do valor de R$ 3.532,80, nada se trouxe aos autos para comprovar que
houve pagamento de pensão neste valor.
Relativamente à alegação de que o valor da pensão alimentícia paga sobre o décimo
terceiro salário deve ser considerada como dedução, esclareça-se que o décimo terceiro
salário tem tributação exclusiva na fonte não podendo ser levado ao ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/12/2014, Recurso Voluntário, fls. 45 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que os valores de pensão alimentícia, pagos mensalmente, informados pela instituições
empregadoras, são agregados a base anual, a relatora não alicerçou seu voto no princípio da
razoabilidade. O décimo terceiro salário é tributado. A simples decisão judicial já é suficiente para
comprovar o pagamento da pensão.
Em 12/11/2021 o contribuinte apresenta petição às fls. 58.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.396 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723834/2011-19
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início cabe deixar claro que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificativa, a juízo da autoridade lançadora(art. 73 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente na
época a ocorrência do fato gerador).
O fato de existir decisão judicial determinando o pagamento da pensão não é prova
da adimplência deste pagamento. Para comprovar a dedução é necessário que o contribuinte
comprove o pagamento, pois é ônus dele.
Na notificação de lançamento (fls. 27) consta que o contribuinte foi intimado a
comprovar a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 31.218,264, sendo glosado o valor de
R$ 35.621,74, deixando claro que a dedução sobre o 13o salário não é dedutível para fins de IRPF,
por falta de comprovação.
Consta no acórdão de piso (fls. 37):
Também ficou provado com o documento de fls. 17 dos autos que por determinação
judicial, o contribuinte está obrigado ao pagamento de pensão para dois filhos, Isabel e
Leandro, a ser paga mediante depósito bancário feito na conta corrente da responsável
pelos filhos, Sra. Juvenilha Maria Macedo.
Consta daqueles documentos que o valor da pensão a ser paga importa em 25% do
rendimento líquido do contribuinte.
Para comprovar que o valor glosado – R$ 35.621,74 foi pago aos alimentandos, foram
juntados aos autos três recibos assinados por Terezinha Lourdes Camelo Couto, Leandro
Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro Couto, no valor de R$ 10.696,18 cada um deles, num total de
R$ 32.088,94, onde se afirma que aqueles valores se referem a pagamento de pensão
alimentícia recebida relativa à pensão alimentícia devida durante o ano calendário de 2008.
Pois bem, discordo do acórdão de piso nesse ponto, pois entendo que os recibos,
apesar de não demonstrarem os pagamentos mês a mês, são suficientes para comprovar o
pagamento da pensão. Em relação a pensão, o recibo emitido pelo beneficiário é suficiente para
comprovar o pagamento, até por que a sua inadimplência pode ensejar a prisão civil do devedor
de alimentos. Logo deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia R$ 31.218,26.
Observando a notificação às fls. 28 verifica-se que o valor deduzido de pensão é
compatível com os documentos apresentados.
Quanto à dedução em relação ao décimo terceiro não assiste razão ao recorrente,
pois ele está sujeito a tributação exclusiva na fonte não sendo levado ao ajuste anual(art. 6o, inciso
XV e art, 7o da IN SRF no 15/2001, vigente na época da ocorrência do fato gerador), logo nesse
ponto não assiste razão ao sujeito passivo.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 31.218,26.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.396 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723834/2011-19
5
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 95
DF CARF MF
Original